Tribunal: STF
Processo: HC 230479
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 838.167, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “o paciente ostenta apontamentos criminais e reincidência por tráfico de drogas, sem falar que estava em cumprimento de pena, ao azo do flagrante, o que revela, concretamente, propensão à prática criminosa e periculosidade”.



    8. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “em relação aos problemas de saúde a serem eventualmente enfrentados pelo paciente enquanto custodiado no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator